Tribunal: TJBA
Processo: 8146665-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146665-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GRAZIELA DA SILVA

Advogado(s)
:
SINEVALDO DO ROSARIO BARBOSA, MANOEL VELOSO DANTAS NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE. EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM, EVOLUÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVADOS PELO BANCO. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INDENIZÁVELCONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório.

II. Questão em discussão:
Se restou provada a contratação do serviço bancário e a inadimplência da Autora, e se o dano moral é devido e se é cabível sua redução, e restituição simples do material mediante compensação de valores.

III. Razões de decidir:
Diante da negativa de contratação sustentada pela Autora Apelada, caberia ao Banco Réu Apelante provar a existência de relação jurídica válida entre as partes litigantes, bem assim a validade e autenticidade de assinatura digital por meio do MOBILE BANK (celular), mediante certificado digital, rastreamento de LOG e/ou endereço IP, ou outro meio adequado para tal comprovação, o que não fez, visto que, a despeito de suas alegações nada juntou além de extratos bancários já trazidos aos autos pela autora com a inicial, e assim sendo, não tomou as providências que lhe cabiam para comprovar suas alegações em Juízo.

O dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e adequado a lide, e não pode ser majorado de ofício em prejuízo do Recorrente, na medida em que não houve interposição de recurso pela Autora nesse sentido.

O material deve ser restituído em dobro com base na modulação do STJ quanto ao EAREsp nº 676.608/RS, visto que os descontos impugnados ocorreram depois de 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A sentença não comporta reforma, quanto ao reconhecimento de nulidade do contrato em questão, uma vez que ausente qualquer evidência de que houve avença entre as partes com base em manifestação de vontade livre e consciente da Recorrida, o que torna o débito inexistente, e indevida a negativação promovida pelo Banco Recorrente, configurado o dano moral indenizável e o material restituível, lastreado na responsabilidade objetiva do Banco, por caso fortuito interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146665-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada GRAZIELA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça